Tribunal: TJES
Processo: 5013599-15.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013599-15.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A e outros
RECORRIDO: ELTON LACOURT DE MORAES e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELTON LACOURT DE MORAES e RAFAEL GOMES DE MORAES, ao argumento de que o Acórdão ID nº 2795764 padece de contradição, pois fixou os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 500,00 (quinhentos reais), sob o fundamento de que não existe proveito econômico na hipótese. Entretanto, o art. 85 do CPC “prevê que na ausência de proveito econômico, devem ser determinados os honorários sucumbências nas proporções de 10 a 20% sobre o valor da causa”. Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, arbitrando-se os honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do presente recurso.

Após compulsar detidamente os autos, externo meu posicionamento na forma do voto/ementa que segue:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE VENCIDA. IMPUGNAÇÃO A TRECHO DE ACÓRDÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ALEGAÇÃO DE QUE A FIXAÇÃO DEVERIA SE BASEAR NO VALOR DA CAUSA. PEDIDO INICIAL NÃO ACOLHIDO INTEGRALMENTE. VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AOS DANOS MORAIS REJEITADOS NA SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE POUQUÍSSIMA EXPRESSÃO FINANCEIRA. MÉTODO DE ARBITRAMENTO ADOTADO QUE NÃO MERECE RETOQUES. NÃO CONSTATADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. De saída, cabe rememorar que os embargos de declaração são classificados na doutrina como um recurso de fundamentação vinculada, a medida em que só se prestam a sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade em matéria a que o juízo ou tribunal deveria ter se manifestado.

2.
In casu
, não vislumbro o vício pontuado pela embargante, uma vez que a pretensão versada na inicial sequer foi acolhida em sua totalidade, conforme se vê do seguinte trecho do ato judicial combatido:
“Quanto ao dano moral, verifico que não foi concedido na sentença, revelando-se descabido o recurso que contesta condenação ao pagamento de indenização por dano moral que sequer lhe fora imposta”
.

3. Assim, no caso em comento, o valor atribuído à causa não pode ser utilizado para fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono do embargante, mormente porque este sucumbiu no pleito de indenização por danos morais (valorado em R$ 10.000,00), inclusive, de maior expressão patrimonial que a obrigação de fazer (seria sucumbente em grande parte se a demanda tramitasse no rito ordinário), mostrando-se a regra do § 8º do art. 85 do CPC a mais adequada para fixação dos honorários na hipótese.

4. Nesse preciso tracejamento,
nego provimento aos embargos de declaração, por inexistência de vícios no ato judicial questionado
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.